Tribunal: TJPA
Processo: 0000065-94.1998.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000065-32.1998.8.14.0035
APELANTE: MUNICIPIO DE ÓBIDOS, MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: PEDRO DE AQUINO MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO.
COBRANÇA DO SALÁRIO RETIDO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO ANO DE 1996; 13° SALÁRIO DO ANO 1995 E 1996; FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DO ANO DE 1995/1996, COM ACRÉSCIMO DE 1/3, MAIS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO ENTENDIMENTO FIXADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CUSTAS PROCESSUAIS AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. No caso, conforme narrado acima,
se verifica que o demandante iniciou seu vínculo com a administração pública em 1983, com contrato temporário, exercendo a função de auxiliar de divisão interna e que permanece vinculado ao Poder Público Municipal, fatos incontroversos, confirmados pelo preposto do apelante, conforme informações colhidas pelo Juízo singular quando realizada a audiência de conciliação. Ademais, a ação versa sobre a cobrança do salário retido de outubro a dezembro do ano de 1996; 13° Salário do ano 1995 e 1996; Férias do período aquisitivo do ano de 1995/1996, com acréscimo de 1/3, mais juros e correção monetária.

2.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão alegada pelo apelante, entendo que não deve ser acolhido. Isso porque o prazo prescricional a ser aplicado ao caso sub judice, é o quinquenal, previsto no art.1º do Decreto 20.910/32.

3.
No que se refere ao pedido de acolhimento da inépcia da inicial, também verifico que não merece acolhida, uma vez que ao analisar a petição inicial proposta e os documentos juntados aos autos é possível concluir a presença dos elementos essenciais para o processamento e julgamento da demanda, sendo possível aferir o contexto fático em questão, bem como a causa de pedir e pedido. Além do que, relevante observar que em sua peça contestatória a parte apelante não encontra dificuldades em refutar o pedido inicial, tendo sido assegurado o contraditório. Por fim, relevante destacar princípios basilares na sistemática processual civil como o da primazia do julgamento de mérito, bem como o do aproveitamento dos atos processuais, aplicáveis ao caso concreto, sobretudo, considerando que estamos diante de uma demanda ajuizada no ano de 1998.

4. considerando o histórico acima, é possível concluir que se trata de servidor estável, uma vez que incide a regra disposta no art. 19 da ACDT. Aliás,
no que se refere à estabilidade ou não do apelado, destaco que antes da promulgação da Constituição de 1988, era comum a contratação de servidores sem a provação em concurso público; a partir da CF/88 essa forma de admissão dos servidores foi vedada, entretanto, com o artigo 19 do ADCT, assegurou a estabilidade excepcional aos servidores contratados em até cinco anos antes da promulgação da CF/88.

5. No caso concreto, a parte apelante demonstra não possuir documentos relacionados à demanda, bem como afirma que não existem verbas pendentes em favor do apelado, contudo, entendo que a
responsabilidade pelos pagamentos e folhas de controle é do Município.

Ademais, no caso, a Requerida apenas fez alegações, ao passo que não se esforçou para comprovar quaisquer depósitos ou transferências bancárias para desincumbir-se do ônus da prova. Logo, não demonstrou a tentativa de obtenção das provas, apenas alegou e tentou incumbir a obrigação a outra parte.

6.
Quanto ao cálculo da correção monetária, que incidirá desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e dos juros de mora, que devem incidir desde a citação (art. 405, CC), deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

7. Em relação aos honorários sucumbenciais estabelecidos, por também se tratar de matéria de ordem pública, destaco que a decisão ainda será objeto de liquidação por meio do cálculo, ficando impossibilitado, por conseguinte, o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenado a Fazenda Pública, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

8. Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

9. Acolho o pedido de reforma da sentença quanto ao pagamento das custas processuais, em razão da fazenda pública ser isenta, nos termos do
art. 15 “g” da Lei Estadual nº 5.738/93.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos, nos autos da ação de cobrança nº
0000065-32.1998.8.14.0035

proposta por PEDRO DE AQUINO MORAES.

Em síntese, se verifica que o demandante iniciou seu vinculo com a administração pública em 1983, com contrato temporário, exercendo a função de auxiliar de divisão interna e que permanece vinculado ao Poder Público Municipal, fatos incontroversos, confirmados pelo preposto do apelante, conforme informações colhidas pelo Juízo singular quando realizada a audiência de conciliação.

Ademais, a ação versa
sobre a cobrança do salário retido de outubro a dezembro do ano de 1996; 13° Salário do ano 1995 e 1996; Férias do período aquisitivo do ano de 1995/1996, com acréscimo de 1/3, mais juros e correção monetária.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, conforme trecho a seguir:

“Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o requerido a pagar o valor postulado na inicial, corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar desta sentença e com juros de mora de I%(um por cento) ao mês a contar da citação.

Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2° do art. 85 do CPC.

INDEFIRO a impugnação ao valor da causa proposta em apenso, pelo que determino seu arquivamento com baixa, caso não haja interposição de recurso.

Transitado em julgado esta sentença, intime-se a parte autora, através de seu advogado para requerer o cumprimento da sentença no prazo de 15 dias.

Nada sendo requerido arquive-se com baixa.

Sentença NÃO SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, conforme prevê o art. 496, §3°, III do CPC/15.”

Em suas razões recursais o apelante aduz o seguinte: preliminarmente a prescrição da ação; inépcia da petição inicial; os contratos de trabalho por tempo determinado; o contrato de trabalho foi celebrado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, não sendo devida a condenação a parcela de 13º Salário do ano de 2012; improcedência do pedido de recebimento de saldo de salário correspondente aos meses de outubro a dezembro de 1996; existência de contrato nulo, não cabimento da verbas devidas; improcedência dos juros de 1% ao mês; redução dos honorários advocatícios fixados na sentença; isenção de condenação do Município em custas processuais.

Ao final, o conhecimento e provimento do recurso de apelação cível.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo à apreciação das razões recursais.

DAS PRELIMINARES.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão alegada pelo apelante, sob o fundamento de que as parcelas teriam sido pleiteadas após o prazo de dois anos contido no art. 7º, XXIX, alínea “a”, da CF/88, entendo que não deve ser acolhido.

Isso porque o prazo prescricional a ser aplicado ao caso sub judice, é o quinquenal, previsto no art.1º do Decreto 20.910/32, que assim determina:

“Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem o mesmo entendimento por nós esposado, como podemos ver com os seguintes precedentes:

“
ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO. DIREITO AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. RESP 1.110848/RN, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS. OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

I - Não há contrariedade ao art. 535 do Código
de Processo Civil quando o Tribunal de origem decide, de maneira fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissões sobre as quais se devesse pronunciar em embargos declaratórios. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, o que se verifica no acórdão recorrido.

II - Embora tenha se pronunciado sobre as questões pertinentes à demanda, analisando os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, verifica-se que o entendimento do Tribunal a quo vai de encontro à recente jurisprudência desta Corte, conforme se demonstra mais à frente.

III - A questão em debate cinge-se em saber se é devido ou não o pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na contratação temporária de pessoal pela Administração Pública sem a observância de prévia aprovação em concurso público.

IV - O aresto impugnado pelo recurso especial diverge do entendimento firmado por esta Corte por ocasião do julgamento do Resp. 1.110848/RN, sob o rito dos recursos repetitivos - art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 - segundo o qual a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem aprovação em concurso gera para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas em sua conta do FGTS. Esse posicionamento é extensível aos trabalhadores temporários.

V - O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

VI - Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula n. 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932".

VII -
Esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os Eresp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública
. VIII -
Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial para reconhecer o direito do recorrente aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, observada a prescrição quinquenal a ser considerada na fase de liquidação de sentença.

IX - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt. no REsp 1588052/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017.)
”

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS.SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. "O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos" (REsp 1.107.
970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014.).”

Assim, devida a aplicação da prescrição quinquenal ao caso em exame, razão pela qual não acolho o recurso neste ponto.

No que se refere ao pedido de acolhimento da inépcia da inicial, também verifico que não merece acolhida, uma vez que ao analisar a petição inicial proposta e os documentos juntados aos autos é possível concluir a presença dos elementos essenciais para o processamento e julgamento da demanda, sendo possível aferir o contexto fático em questão, bem como a causa de pedir e pedido.

Além do que, relevante observar que em sua peça contestatória a parte apelante não encontra dificuldades em refutar o pedido inicial, tendo sido assegurado o contraditório.

Por fim, relevante destacar princípios basilares na sistemática processual civil como o da primazia do julgamento de mérito, bem como o do aproveitamento dos atos processuais, aplicáveis ao caso concreto, sobretudo, considerando que estamos diante de uma demanda ajuizada no ano de 1998.

Assim, não acolho a preliminar de inépcia da inicial.

DO MÉRITO.

No caso, conforme narrado acima,
se verifica que o demandante iniciou seu vínculo com a administração pública em 1983, com contrato temporário, exercendo a função de auxiliar de divisão interna e que permanece vinculado ao Poder Público Municipal, fatos incontroversos, confirmados pelo preposto do apelante, conforme informações colhidas pelo Juízo singular quando realizada a audiência de conciliação.

Ademais, a ação versa
sobre a cobrança do salário retido de outubro a dezembro do ano de 1996; 13° Salário do ano 1995 e 1996; Férias do período aquisitivo do ano de 1995/1996, com acréscimo de 1/3, mais juros e correção monetária.

Primeiramente, considerando o histórico acima, é possível concluir que se trata de servidor estável, uma vez que incide a regra disposta no art. 19 da ACDT. Aliás,
no que se refere à estabilidade ou não do apelado, destaco que antes da promulgação da Constituição de 1988, era comum a contratação de servidores sem a provação em concurso público; a partir da CF/88 essa forma de admissão dos servidores foi vedada, entretanto, com o artigo 19 do ADCT, assegurou a estabilidade excepcional aos servidores contratados em até cinco anos antes da promulgação da CF/88.

É o que se verifica a seguir:

“Art. 19 do ADCT CF/88. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas,
em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Servidor público: estabilidade. CF/1988, ADCT, art. 19. Prestação de serviço por mais de cinco anos, até 5-10-1988, data da promulgação da Constituição. Breves interrupções ocorreram no exercício
das atividades de professor. Esses breves intervalos nas contratações, decorrentes mesmo da natureza do serviço (magistério), não descaracterizam o direito do servidor. (
RE 361.020
, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 28-9-2004, Segunda Turma, DJ de 4-2-2005.)”

No mesmo sentido: RE 372.242-AgR., rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 1º-2-2011, Primeira Turma, DJE de 21-2-2011.

E mais:

“A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia.
O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da CF, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público.
A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelec
ida no ADCT Federal. (
ADI 100
, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 9-9-2004, Plenário, DJ de 1º-10-2004.)”

Ademais, nos que se refere ao direito alegado, observo que em audiência de conciliação, o preposto da parte recorrente afirmou que não existe registro de pagamento das verbas reclamadas, o que corrobora o direito alegado pelo autor.

De mais a mais, tradicionalmente a regra do ônus da prova é do autor, quanto ao dever de comprovar os fatos alegados na inicial e ao réu a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.
Essa é a regra geral da teoria do ônus da prova, e o Novo Código de processo Civil a manteve, conforme pode-se observar:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade
de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Da leitura do artigo supracitado, há uma novidade trazida pelo Novo Código que permite a distribuição do ônus probatório entre as partes, cabendo ao Juiz fundamentar sua decisão nesse sentido. É o principio da “distribuição dinâmica do ônus da prova”, sobre o tema leciona Daniel Assumpção:

“O Novo Código de Processo Civil inova quanto ao sistema de distribuição dos ônus probatórios, atendendo corrente doutrinária que já vinha defendendo a chamada “distribuição dinâmica do ônus da prova”. Na realidade, criou-se um sistema misto: existe abstratamente prevista em lei uma forma de distribuição, que poderá ser no caso concreto modificada pelo Juiz. Diante da inercia do juiz, portanto, as regras de distribuição do ônus da prova no Novo Código de Processo Civil continuarão a ser as mesmas do diploma processual revogado.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, cap. 22, fls. 657).

No caso concreto, a parte apelante demonstra não possuir documentos relacionados à demanda, bem como afirma que não existem verbas pendentes em favor do apelado, contudo, entendo que a
responsabilidade pelos pagamentos e folhas de controle é do Município.

Ademais, no caso, a Requerida apenas fez alegações, ao passo que não se esforçou para comprovar quaisquer depósitos ou transferências bancárias para desincumbir-se do ônus da prova. Logo, não demonstrou a tentativa de obtenção das provas, apenas alegou e tentou incumbir a obrigação a outra parte.

Nesse sentido a jurisprudência Nacional:

“
TJ-MG - Inteiro Teor. Apelação Cível: AC 10338150027096001 MG

Jurisprudência
•
Data de publicação: 07/06/2019

Decisão:
da prova, o ônus incumbe ao réu quando se trata da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo...É dizer: "reconhecido o fato constitutivo, cabe ao réu a prova do fato excludente ou extintivo, pois...da prova, fica mesmo a cargo da parte contratada, é dizer, da parte ré apelada.”

TJ-AP - REMESSA EX-OFFICIO(REO) REO 00453834720178030001 AP (TJ-AP)
Jurisprudência
.
Data de publicação: 27/09/2019

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE A AUTORA - FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA - ÔNUS ATRIBUÍDO AO RÉU - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - REMESSA DESPROVIDA 1) A prescrição não alcançou o direito pretendido pela parte autora, pois constatado que as notas fiscais venceram em 28/9/2012 e em 30/12/2012 e a ação foi proposta no dia 29/9/2012, não incidido, portanto, a prescrição qüinqüenal; 2) Evidenciado o direito da autora, cabia ao réu/apelante provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo desse direito, consoante disposto no art. 373 , inciso II , do CPC ; 3) Sentença proferida em atenção às regras do ônus da prova e à legislação prevista para a espécie; 4) Remessa conhecida e não provida.

Nesse contexto, não se desincumbindo do ônus probatório de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, devida é manutenção da sentença.

Quanto aos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, passo a fixá-los de acordo com o entendimento fixado pelo Tribunais Superiores.

Quanto ao cálculo da correção monetária, que incidirá desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e dos juros de mora, que devem incidir desde a citação (art. 405, CC), deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Quanto aos honorários sucumbenciais estabelecidos, por também se tratar de matéria de ordem pública, destaco que
a decisão ainda será objeto de liquidação por meio do cálculo, ficando impossibilitado, por conseguinte, o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenado a Fazenda Pública, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o assunto, os arts. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...).”

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

Acolho o pedido de reforma da sentença quanto ao pagamento das custas processuais,
em razão da fazenda pública ser isenta, nos termos do
art. 15 “g” da Lei Estadual nº 5.738/93.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação cível para reformar a sentença apenas no que se refere ao pagamento das custas processuais,
em razão da fazenda pública ser isenta, nos termos do
art. 15 “g” da Lei Estadual nº 5.738/93.
Quanto aos consectários legais,
por se tratar de matéria de ordem pública, passo a fixá-los de acordo com o entendimento fixado pelo Tribunais Superiores, conforme delineado acima.
Já os
Honorários sucumbenciais
fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, tudo nos termos da fundamentação lançada acima,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita
.

É o voto.

Belém (Pa), 05 de outubro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/10/2020